Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-14.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702549-14.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY COSTA SILVA AGRAVADO: GENT INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que informe quanto à petição de ID 13754747, uma vez que a lei não permite atos processuais com espaços em branco (art. 211, CPC). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de junho de 2020 20:58:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator